Tribunal: TJES
Processo: 0000839-47.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000839-47.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAVIO MARQUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. REDUÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A pena-base foi devidamente fixada no mínimo previsto em lei, não havendo reparos a serem feitos. 2. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, diante da reincidência do apelante, o que evidencia a dedicação do mesmo às atividades ilícitas. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000839-47.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAVIO MARQUES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889, PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

(...) Extrai-se dos autos do Inquérito Policial em apenso que, no dia 15 de julho de 2022, por volta das 21h50min, em uma residência situada na Rua Jacinto Romão, Bairro Acapulco, nesta Comarca, o denunciado SÁVIO MARQUES DE OLIVEIRA, agindo de forma consciente, guardava, com o intuito de expor à venda, 291 (duzentos e noventa e uma) pedras de substância semelhante à droga conhecida como ‘crack’, 03 (três) unidades de substância similar à droga conhecida como ‘crack’, 41 (quarenta e um) pinos de substância semelhante à droga conhecida como ‘cocaína’, 01 (um) papelote de substância similar à droga conhecida como ‘cocaína’, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como mantinha sob sua guarda uma pistola calibre. 380, com carregador contendo 19 (dezenove) munições e um revólver calibre. 32, além de 33 (trinta e três) munições calibre.380, 13 (treze) munições calibre .38 e 04 (quatro) munições calibre. 32, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência. Consta dos autos do mencionado caderno investigatório que agentes da Polícia Militar, durante patrulhamento tático motorizado naquela região, quando se depararam com o denunciado e terceira pessoa. Ocorre que, diante da aproximação da guarnição policial, o denunciado e essa terceira pessoa fugiram, sendo que o demandado correu em direção a sua residência. Revelam, ainda, que os agentes da Polícia Militar ingressaram na sobredita residência e apreenderam, naquele local, as substâncias entorpecentes e as armas de fogo acima mencionadas, além de três munições picotadas, uma balança de precisão, um coldre, uma touca ninja, duas sacolas contendo pinos utilizados para armazenamento de ‘cocaína’, um rolo de papel filme e uma caderneta com várias anotações acerca do tráfico de drogas ilícitas realizados pelo denunciado. Registram, também, que a pessoa detida em companhia do denunciado afirmou que se encontrava naquele local para consumir drogas, mas que não possuía qualquer envolvimento com o tráfico realizado pelo demandado. Em sede policial, o denunciado confessou a prática do delito acima descrito.” (...)”.

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, além de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente, necessário esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual me atenho às teses suscitadas em sede de razões de apelação.

A defesa questiona tão somente a dosimetria realizada para o crime de tráfico de drogas.

Requer a redução da pena-base.

Noto que a pena-base foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, diante da valoração negativa das circunstâncias do crime, de modo devidamente valorado e fundamentado, em especial pela grande quantidade de entorpecente apreendido (291 pedras de crack, 41 pinos de cocaína, 01 papelote de cocaína).

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Em verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Sobre o assunto, do seguinte modo se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

III - "
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas
, a serem extraídas de cálculo matemático,
levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP
e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" (AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013).

(HC 612.275/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

Desse modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Incidiu corretamente a atenuante da confissão espontânea, tendo a pena sido reduzida em 1/6, restando fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Ausentes agravantes.

Não incidiram causas de aumento.

A defesa pugna ainda pelo reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Incabível o acolhimento do pleito defensivo, eis que do conjunto probatório constante dos autos, em especial pelo material apreendido (drogas, armas e munições), resta inequívoca a dedicação do apelante às atividades criminosas.

Assim, mantenho a pena do apelante em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto, nos termos do que preconiza o art. 33, §2º, “b” do Código Penal, diante do
quantum
de pena aplicado.

Incabível também a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Ante o exposto, verifico que a sentença de primeira instância foi muito bem lançada, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Desse modo, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.